Tribunal: TJPA
Processo: 0012422-38.2015.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9676 - Furto Qualificado (Art. 155
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISO II E ART. 155, §4º INCISO II DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA DA VÍTIMA. MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS À DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA ? ARGUIÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ISOLADAMENTE, NÃO POSSUI RELEVÂNCIA COMO MEIO DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. 1.1. Acusado que, em comunhão de esforços com o coautor identificado como ?Jhon?, subtraíram o celular da ofendida Noemy Silva da Silva mediante violência, tendo sido a vítima agredida e atirada ao chão, configurando a conduta tipificada no art. 157, §2º inciso II do CPB. 1.2. Em seguida, sozinho, o acusado praticou o crime de furto qualificado com abuso de confiança, descrito no art. 155, §4º, inciso II do CPB, contra a vítima Sandra Sampaio de Assis, pessoa que o réu já conhecia previamente, tendo utilizado de sua confiança para, após pedir à ofendida um copo de água, subtrair-lhe o aparelho celular. 1.3. A autoria e a materialidade delitiva dos crimes imputados ao recorrente encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pelas vítimas logo após a prática dos ilícitos, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão do réu, havendo na fase investigativa e instrutória depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência dos fatos delituosos narrados na denúncia. 2 ? REAVALIAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. 2.1. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 28 (VINTE E OITO) DIAS MULTA. 2.2. REVISÃO DE OFÍCIO DA PENA BASE FIXADA PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CIRCÚNSTANCIAS JUDICIAIS ÍNSITAS AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, A QUAL SE TORNA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE ABAXO DO MÍNIMO LEGAL SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO. 2.3. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 69 DO CPB. PENA DEFINITIVA DO ACUSADO QUANTIFICADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O MÍNIMO LEGAL, ALTERANDO-SE O QUANTUM DEFINITIVO DA PENA DO RECORRENTE PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0012422-38.2015.814.0059.
COMARCA DE ORIGEM: Soure (Vara Única)
APELANTE: Jailson Modesto Melo (Def. Púb. Márcio Silva Cruz).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISO II E ART. 155, §4º INCISO II DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA DA VÍTIMA. MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS À DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA - ARGUIÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ISOLADAMENTE, NÃO POSSUI RELEVÂNCIA COMO MEIO DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. 1.1. Acusado que, em comunhão de esforços com o coautor identificado como ¿Jhon¿, subtraíram o celular da ofendida Noemy Silva da Silva mediante violência, tendo sido a vítima agredida e atirada ao chão, configurando a conduta tipificada no art. 157, §2º inciso II do CPB. 1.2. Em seguida, sozinho, o acusado praticou o crime de furto qualificado com abuso de confiança, descrito no art. 155, §4º, inciso II do CPB, contra a vítima Sandra Sampaio de Assis, pessoa que o réu já conhecia previamente, tendo utilizado de sua confiança para, após pedir à ofendida um copo de água, subtrair-lhe o aparelho celular. 1.3. A autoria e a materialidade delitiva dos crimes imputados ao recorrente encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pelas vítimas logo após a prática dos ilícitos, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão do réu, havendo na fase investigativa e instrutória depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência dos fatos delituosos narrados na denúncia. 2 - REAVALIAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. 2.1. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 28 (VINTE E OITO) DIAS MULTA. 2.2. REVISÃO DE OFÍCIO DA PENA BASE FIXADA PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CIRCÚNSTANCIAS JUDICIAIS ÍNSITAS AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, A QUAL SE TORNA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA BASE ABAXO DO MÍNIMO LEGAL SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO. 2.3. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 69 DO CPB. PENA DEFINITIVA DO ACUSADO QUANTIFICADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA BASE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O MÍNIMO LEGAL, ALTERANDO-SE O QUANTUM DEFINITIVO DA PENA DO RECORRENTE PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento e, de ofício, redimensiona-se a pena base estabelecida para o crime de furto qualificado para o mínimo legal, alterando-se o quantum definitivo da pena do recorrente para 07 (sete) anos de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, modificando-se, em consequência, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada em Plenário Virtual, encerrada em 13 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por JAILSON MODESTO MELO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure (fls. 26/37) que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crime tipificados no art. 157, §2º, inciso II e art. 155, §4º, inciso II ambos do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 62/63), o apelante pleiteia, em resumo, por sua absolvição em razão da inexistência de provas suficientes aptas a demonstrar a sua autoria, aduzindo para tanto, que o relato da vítima só possui relevância processual quando confirmado por outras provas.

Em contrarrazões (fls. 64/68), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (fls. 76/77).
É o relatório.
V O T O
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Consta na denúncia que, no dia 23/05/2015, por volta das 23h00min, na 8ª Rua, em frente ao Hospital Municipal de Soure, a vítima Noemy Silva da Silva foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta laranja, na qual constava em sua lateral a inscrição ¿mototaxi¿ e, mediante violência física, tomaram-lhe o aparelho celular, tendo a vítima reconhecido o acusado perante a autoridade policial;
Segue informando a exordial acusatória que no dia seguinte, em 24/05/2015, por volta das 00h10min, o denunciado foi à casa da vítima Sandra Sampaio de Assis, a qual já conhecia e chegou a frequentar à casa anteriormente, tendo o réu, em dado momento de distração da ofendida, tomado para si o celular desta, evadindo-se do local em seguida.
Cientificada do fato, a autoridade policial empreendeu diligências e localizou o denunciado ainda de posse do objeto do furto, tendo sido preso em flagrante e conduzido a delegacia de polícia onde confirmou a autoria delitiva dos delitos.
Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática dos crimes de roubo qualificado (Art. 157, §2º, inciso II do CPB) e furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso II do CPB), cominando-se ao réu, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.
MÉRITO.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA - ARGUIÇÃO DE QUE DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ISOLADAMENTE, NÃO POSSUI RELEVÂNCIA COMO MEIO DE PROVA.
Irresignado com a sentença condenatória, pugna o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas aptas a demonstrar sua autoria pelos ilícitos cometidos, fundamentando sua pretensão na suposta inviabilidade da utilização do depoimento das vítimas como único meio de prova para subsidiar a condenação, uma vez que não foram corroborados por outros meios.
De plano, verifica-se que a pretensão absolutória do recorrente não merece amparo. Explico:
Quanto a autoria e materialidade do ilícito cometido, vejamos os depoimentos prestados durante a instrução em juízo, realizada em audiência de fls. 23/24 (mídia audiovisual em anexo).

Sobre os fatos, a vítima do crime de roubo, Sra. Noemy Silva da Silva declarou:
¿Que estava retornando da Igreja de bicicleta, acompanhada de sua prima e mais uma amiga; Que eram por volta das 23h00min da noite; Que vieram duas pessoas de moto e pararam do seu lado; Que a pessoa que estava pilotando ordenou que ela entregasse o celular; Que ela lhe disse que não iria entregar; Que o carona lhe disse para passar o celular e ela respondeu que não; Que o carona puxou o celular de sua mão, lhe derrubou no chão e bateu com sua cabeça no asfalto; Que tomou seu celular e correu para o outro lado da rua onde o piloto da moto o estava esperando; Que reconheceu os dois na delegacia; Que o piloto estava com capacete e o carona sem; Que estava escuro mas que deu para enxergar o acusado; Que não fez uso de arma de fogo; Que não gritou; Que o aparelho celular não foi recuperado; Que não foi hospitalizada; Que não recebeu atendimento no hospital; Que ficou com a cabeça inchada; Que foi logo para a delegacia; Que o reconheceu o piloto fisicamente na delegacia; Que o carona reconheceu por foto; Que mesmo de capacete pôde reconhecer com certeza que era o acusado; Que o reconhecimento do acusado foi feito no dia seguinte em que foi roubado; Que o acusado estava com outra roupa; Que não viu nenhum capacete com o acusado; Que ele veio na viatura de polícia e logo depois trouxeram a moto; Que o carona se chamava John; Quem lhe agrediu foi o John; que Jailson ficou em cima da moto com a viseira do capacete aberta;¿
Ao seu turno, a testemunha José Edson dos Reis Oliveira, declarou em juízo que:
¿Que é mototaxista; Que o acusado (Jailson) alugou sua moto por 80 (oitenta) reais; Que o acusado iria lhe entregar no outro dia às 06h00min da manhã; Que morava em Soure; Que seu pai é pastor e sua mãe é missionária; Que ambos cuidavam de uma igreja; Que uma irmã (vítima Sandra) que era da igreja que eles congregavam foi uma das pessoas que foi uma das vítimas do acusado; Que a irmã reconheceu a sua moto, utilizada no dia do fato; Que perguntou ao depoente se ele havia alugado a sua moto; Que ele respondeu que sim; Que ela informou que o rapaz que alugou a moto do depoente havia levado o seu celular; Que o depoente informou que o acusado havia ligado minutos antes dizendo que iria deixar a moto e que iria informar sobre o fato à polícia; Que ligaram para a polícia; Que o acusado viu a polícia na rampa da balsa e fugiu; Que conversaram com o policial; Que o acusado lhe ligou questionando se o depoente não podia ir buscar a moto em Soure; Que lhe disse que estava muito ocupado e não teria tempo de ir entregar a moto; Que nesse momento ele não sabia que o depoente tinha conhecimento que o acusado estava fugindo da polícia; Que acionou a polícia na mesma hora em que a irmã (Sandra) lhe informou sobre o furto; Que foi de moto até o local em que o acusado marcou para devolver a moto acompanhado da polícia; Que chegando ao local o acusado ainda não havia chegado; Que os policiais entraram no bar, enquanto que o depoente ficou do lado de fora esperando o réu chegar; Que quando o acusado passava para entregar a moto, foi reconhecido pela polícia e após perseguição foi preso; Que o acusado tentou fugir da polícia com a sua moto; Que a moto não sofreu avarias; Que a moto ficou na delegacia para ser reconhecida pelas vítimas; Que a irmã da igreja se chama Sandra, conhecida como irmã Sandra; Que ela foi quem lhe informou que o rapaz que tinha alugado a moto havia roubado o celular dela; Que ela lhe disse que ele foi na casa dela pedir um copo de água, e quando ela foi buscar a água ele levou o celular dela; Que a vítima já conhecia o acusado; Que o havia conhecido dois dias antes; ¿
Ao seu turno, a testemunha Osvaldo Conceição Oliveira, Sargento da Policia Militar que participou da prisão do acusado, declarou em audiência:
¿Que o caso o ocorreu à noite; Que assumiu o caso às 07h00min; Que lhe foi repassada a ocorrência da situação próximo ao hospital, e que teria ocorrido outro caso de uma senhora que procurou a viatura, já pela manhã, informando que um elemento que foi à casa dela e furtou o seu celular; Que não sabe qual tipo de relação havia entra o acusado e a segunda vítima, se eram amigos ou só conhecidos; Que as ocorrências eram de um roubo e de um furto; Que imediatamente tentaram localizar o acusado; Que foi informado que a moto era uma Bros; Que os envolvidos seriam de Salvaterra, mas que ainda se encontravam em Soure; Que o dono da moto que havia sido locada informou que iria receber a moto em um bar chamado `Toca da Saudade¿; Que foram para o local para capturar o acusado no momento da entrega da moto; Que a viatura fez a abordagem do acusado antes de chegar no bar; Que o acusado tentou fugir da viatura; Que o mototaxista que alugou a moto para o acusado combinou o local com a polícia; Que a perseguição do acusado foi breve; Que a moto era uma Bros; Que o acusado não estava armado; Que o celular da Senhora que foi furtada foi recuperado; Que o da moça que foi roubada na frente do hospital não foi recuperado; Que participou da diligência posterior, após indagar o acusado, o qual informou que havia dormido na casa de uma moça, localizada em endereço que não lembra com precisão; Que ao se deslocaram ao local e apreenderam uma mochila na qual localizaram algumas peças de roupas e um celular sem bateria; Que não lembra a marca do celular; Que havia uma faca; Que na delegacia houve o reconhecimento da vítima na delegacia;¿
No mesmo sentido, perante a autoridade policial, a segunda vítima, Sra. Sandra Sampaio de Assis declarou às fls. 10 do inquérito que:
¿conheceu um rapaz na balsa indo para Salvaterra na semana passada o qual se apresentou para a mesma como "Jackson"; QUE passou a frequentar a casa da depoente e ligar para a mesma; QUE, no dia 23/05/2015 o mesmo chegou em sua casa por volta das 19;30 na companhia de um rapaz que foi apresentado como á depoente como 'Jhon", esse de estatura alta , magro, de cor moreno, usava aparelho dentário ;QUE, estavam em uma moto Broz de cor laranja predominatemente, e faixa de mototaxi nas laterais do veículo; QUE, "jackson" retornou por volta das 00:10 hs do dia 24/05/2015, e informou á depoente que estava fazendo umas corridas; QUE, "jackson" pediu água para a depoente e depois foi embora, contudo á depoente percebeu um certo nervosismo do mesmo; QUE, posteriormente deu falta de seu aparelho celular da marca Samsung Galaxy modelo Core II IMEI 354686064398157; QUE, passou á procurar o referido objeto em sua casa, contudo não encontro; QUE, a partir de então passou á procurar o suspeito que furtou o celular; QUE, por volta das 04:00 hs da madrugada foi até o porto da balsa juntamente com seus filhos, com a intenção de encontrar "jackson" de posse de seu celular; QUE, assim que avistaram o suspeito, acionaram a polícia militar, sendo que esse assim que percebeu que foi visto se evadiu do local; QUE, a depoente atravessou para Salvaterra e foi até o ponto de mototaxistas para tentar descobrir se a moto que "jackson" estaria usando era alugada; QUE, encontrou com o nacional "edson" que confirmou que alugou uma moto para um rapaz com as mesmas características; QUE, "EDSON" ligou para o telefone do nacional que conhecia por "Jailson", o qual estava com sua moto e perguntou ao mesmo que horário e local, o mesmo poderia lhe entregar a moto; QUE, "Jailson" poderia entregar a moto em frente ao bar do toca, em Soure; QUE, a depoente solicitou o apoio da viatura para que fossem até o bar do Toca para encontrar o indiciado ; QUE, a guarnição ficou aguardando indiciado, contudo assim que o mesmo percebeu a presença da polícia ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela viatura; QUE, na delegacia a depoente reconheceu "Jailson", como sendo o autor do furto em sua residência; QUE, "Jailson" informou que o aparelho celular da depoente estava na casa da nacional "Elen Brito", e se deslocaram até o endereço da mesma e contataram o fato pois o referido aparelho foi encontrado na casa da mesma; QUE, a depoente na delegacia reconheceu a motocicleta moto Bros de cor laranja predominatemente, e faixa de mototaxi nas laterais do veículo, como sendo o veículo usado pelo indiciado e seu comparsa "jhon".¿

Ao seu turno, por ocasião de seu interrogatório realizado perante a autoridade policial (fls. 13/14 do inquérito em anexo), o acusado confessou ambas as condutas delitivas, senão vejamos:
¿QUE nasceu em Salvaterra e estava morando em Balem; QUE no dia 23/05/2015, alugou em Salvaterra uma motocicleta broz, alaranjada, com uma faixa de mototaxi ao lado na mão do proprietário; QUE atravessou para Soure por volta das 19h; QUE ficou passeando por Soure sozinho; QUE foi para a festa no Bairro Novo, e encontrou o nacional "JHON"; QUE os dois foram para a casa de uma amiga perto da Praia da Velha e no retorno, por volta de 23h, o "Jhony" deu a ideia de realizar um assalto, pois viu uma menina jovem andando sozinha na frente do Hospital Municipal; QUE o declarante estava guiando a motocicleta e então parou perto da vítima; QUE o seu comparsa desceu da motocicleta e deu a voz de assalto a vítima; QUE o declarante pensou que ele estava brincando, mas depois percebeu que era verdade; QUE enquanto o "Jhon" cometia o assalto o declarante ficou aguardando na motocicleta um pouco mais a frente; QUE então "Jhon", após subtrair o celular, montou na garupa da motocicleta e os dois foram embora; QUE deixou o "Jhon" na festa novamente e não teve mais contato com ele; QUE então ficou fazendo algumas corridas de mototaxi com a motocicleta e logo em seguida foi para a casa Sandra; QUE quando estava na casa da Sandra, o declarante aproveitou que ela se distraiu e furtou seu celular, Samsung Branco e fugiu; QUE foi pego por volta pela manhã do dia 26/05/2015 e conduzido para esta Delegacia.¿
Em que pese a declaração realizada extrajudicialmente, o recorrente, em juízo, confessou apenas a prática do furto praticado contra a vitima Sandra Sampaio de Assis, conforme consta em seu interrogatório de fls. 23/24 (mídia audiovisual em anexo).
Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e das vítimas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do CPB) praticado contra Noemy Silva da Silva, sendo evidenciado que o acusado, em comunhão de esforços com o coautor identificado como ¿Jhon¿, subtraíram o celular da ofendida mediante violência, tendo sido a vítima agredida e atirada ao chão, contra o qual sua cabeça foi golpeada por ¿Jhon¿.
Ressalta-se por oportuno que, em que pese ter sido ¿Jhon¿ quem tomou o aparelho celular e agrediu a vítima, o recorrente Jailson Modesto Melo, teve efetiva participação no cometimento do ilícito, tendo sido a pessoa responsável pela locação da motocicleta e dando cobertura e fuga ao seu comparsa, sendo portanto, autor intelectual do aludido crime.
Do mesmo modo, não há como se afastar a autoria e materialidade do apelante quanto ao cometimento do crime de furto qualificado com abuso de confiança (art. 155, §4º, inciso II do CPB) praticado contra a vítima Sandra Sampaio de Assis, pessoa que o acusado já conhecia previamente, tendo utilizado de sua confiança para, após pedir a ofendida um copo de água, subtrair-lhe o aparelho celular, fato este confessado pelo réu tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.
Não é demais rememorar, que o depoimento das vítimas nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva dos crimes em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pelas vítimas logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência dos fatos delituosos e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo, dessa forma insubsistente o pleito absolutório do recorrente.
2 - DA REAVALIAÇÃO DAS PENAS:

Em que pese o recorrente não ter se insurgido quanto a dosimetria da pena aplicada, passo a reavaliá-la por ser matéria de ordem pública.

Quanto ao crime de Roubo Qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do CPB), em que pese o magistrado sentenciante ter avaliado equivocadamente algumas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do CPB, a exemplo da personalidade, verifica-se que a circunstâncias do cometimento do crime mostram-se desfavoráveis ao agente, uma vez que o delito foi praticado em via pública, próximo ao Hospital municipal, em avançado horário da noite, tendo sido subtraído o celular da vítima que encontrava-se retornando da igreja, na companhia de duas amigas, de modo que a fixação da pena base pouco acima do mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, mostra-se justo e razoável.
Vê-se, portanto, que a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas na fase intermediária, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de pessoas previsto no inciso II, § 2º do art. 157 do CPB, a qual deve ser mantida na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do recorrente quanto ao referido ilícito quantificada em 06 (seis) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Quanto ao crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso II do CPB , observa-se que, em que pese terem sido os delitos praticados separadamente, o juízo ¿a quo¿ avaliou equivocadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB de forma conjunta, razão pela qual, considerando que todos os vetores do cometimento do aludido delito são ínsitos ao tipo penal, mostra-se viável a redução da pena base para o mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, em que pese o recorrente ter confessado o cometimento do crime de furto tanto no inquérito, quanto em juízo, tendo sido reduzida a pena base para o mínimo legal, mostra-se inviável o reconhecimento da aludida atenuante, por força da aplicação da Súmula nº.: 231 do STJ, que assim enuncia: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como, causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas na fase derradeira, torna-se definitiva a pena quanto ao referido ilícito no mínimo legal.

Por fim, considerando que o acusado mediante mais de uma ação praticou dois crimes diferentes, aplica-se a regra do concurso material prevista no art. 69 do CPB, tornando-se a pena definitiva do acusado quantificada em 07 (sete) anos de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Em atenção ao novo quantum da pena fixado, aplica-se ao recorrente o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, permanecendo os dias multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO e, DE OFÍCIO, redimensiono a pena base estabelecida para o crime de furto qualificado para o mínimo legal, alterando-se o quantum definitivo da pena do recorrente para 07 (sete) anos de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, modificando-se, em consequência, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 13 de julho de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora